Tribunal: TJDFT
Processo: 0006442-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006442-12.2016.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISA DINIZ DE ARAUJO, LUIZ JOSE DE ARAUJO, VANIA LUCIA CABRAL DE ARRUDA APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, ELISA DINIZ DE ARAUJO, LUIZ JOSE DE ARAUJO, VANIA LUCIA CABRAL DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Vânia Lúcia Cabral de Arruda, Luiz José de Araújo e Elisa Diniz de Araújo contra a sentença (ID 17956396) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível Circunscrição Judiciária do Guará - DF. A apelante, Vânia Lúcia Cabral de Arruda, requer (ID 17956414) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, a parte efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID 17956415). O apelante, Luiz José de Araújo, pede (ID 17956434) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O apelante foi intimado para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (ID 18400872). A apelante apresentou petição (ID 18632981) e documentos (ID 18632986-18632994). É relatório. Decido. A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, recolheu o preparo recursal. O recolhimento do preparo é conduta incompatível com o requerimento formulado, diante da preclusão lógica, o que torna a matéria prejudicada. Sobre o tema, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. PREJUDICADA. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e recolheu o preparo, sendo necessário entender pela ocorrência de preclusão lógica, ante prática de conduta incompatível com o requerimento formulado. Precedentes. Pedido prejudicado. (...) (Acórdão n.1137798, 07038314420178070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NÃO CONFIRMADA. DANO MATERIAL. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. DIREITO A RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pleito de gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. (...) (Acórdão n.1142079, 20150710099190APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: 511/515). O ato da parte apelante de recolher custas processuais configura uma aceitação expressa da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Nesse caso, a parte não poderá recorrer contra a decisão, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil. Passo à análise ao requerimento do apelante. Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: A prova em contrário, que derruba a presunção 'juris tantum' de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu art. 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. No caso dos autos, não foram apresentados documentos que possam subsidiar, de forma inconteste, a hipossuficiência econômica alegada pelo apelante. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1247754, 07006279320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245602, 07020352220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante da ausência de elementos necessários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que o apelante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, deve, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça de Vânia Lúcia Cabral de Arruda, diante a ocorrência da preclusão lógica. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante.11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1562.